Tribunal: TJES
Processo: 5007756-29.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007756-29.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAQUEL DE SOUZA OLIVEIRA
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. BLOQUEIO DE APLICATIVO. AUTORA NÃO CONSEGUIA MOVIMENTAR A CONTA. DESBLOQUEIO EFETUADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA APÓS AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PERDA DO INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.º
5007756-29.2023.8.08.0047

RECORRENTE: RAQUEL DE SOUZA OLIVEIRA

RECORRIDOS:
NU PAGAMENTOS S.A.

JUIZ SENTENCIANTE:
FÁBIA MÉDICE DE MEDEIROS

RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:
RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. BLOQUEIO DE APLICATIVO. AUTORA NÃO CONSEGUIA MOVIMENTAR A CONTA. DESBLOQUEIO EFETUADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA APÓS AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PERDA DO INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado da autora objetivando a reforma da sentença para ser considerada a condenação em danos morais, em virtude do bloqueio de 10 dias do aplicativo.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste em verificar se houve falha na prestação de serviços capaz de ensejar danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. A conduta da requerida enseja danos morais. Por derradeiro, passando ao exame da pretensão indenizatória por danos morais, tenho que o arbitramento dos danos extrapatrimoniais devem estar dentro dos parâmetros dos Juizados Especiais e da gravidade da situação.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "1. Tal falha da Instituição Financeira é uma afronta à dignidade da pessoa, em virtude do impedimento de acesso aos recursos do consumidor, que conta com sua fonte de renda para seu sustento”.

_________

Dispositivo relevante citado
: 14, § 3º do CDC c/c 186 e 927 do Código Civil; art. 18, §1º, I do CDC.

Jurisprudência Relevante:

TJ-SP - Apelação Cível: 1003783-35.2022.8.26.0576 São José do Rio Preto, Relator: Carlos Abrão, Data de Julgamento: 02/02/2023, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2023;

TJ-BA - RI: 00076670820228050113 ITABUNA, Relator: MARIA AUXILIADORA SOBRAL LEITE, SEGUNDA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 31/03/2023.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer, c/c indenização por danos morais, em que litigam as partes suso referidas.

Alega a parte autora, em síntese, que foi impedida de movimentar valores em sua conta por constar que estava bloqueada, porém, no mesmo dia realizou transferência via PIX, antes da restrição.

A sentença proferida (id. 10537933) pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Por fim, em relação ao pedido de obrigação de fazer, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 485, VI, do CPC.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (id. 10538185), requerendo a reforma da sentença, pois entende que houve falha na prestação de serviços com o bloqueio de sua conta no aplicativo, impossibilitando de movimentar seu dinheiro.

A parte requerida apresentou contrarrazões (id. 10538193)

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínseco.
Recebo-o
, apenas, em seu efeito devolutivo, por entender que os requisitos do art. 42 do CPC não foram preenchidos para o efeito suspensivo.

Defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita, na forma dos arts. 98 e 99 do CPC.

Inicialmente, trata-se de hipótese de
reforma
da sentença guerreada.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:
“O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Além disso, é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser o consumidor hipossuficiente diante da empresa. Por conseguinte, era ônus da empresa requerida comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo dos direitos autorais.

Nota-se que cabia à requerida a comprovação de que inexiste defeito no serviço. Todavia, em sede de defesa, a requerida alega que não há relação de consumo, entendo consoante o juízo singular, de que a relação é consumerista, devendo a parte autora ser ressarcida pela falha na prestação de serviços.

Isto posto, verifico que a requerida/recorrente não trouxe qualquer prova capaz de elidir as afirmações autorais, o que seria ônus seu, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90 ou conforme preceitua o art. 373, II, do CPC, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido.

Desta forma, restou incontroversa a falha na prestação do serviço, e, portanto, resta configurado o dever de indenizar, nos termos do artigo 14, § 3º do CDC c/c 186 e 927 do Código Civil, bem como o dever de realizar a troca do produto, conforme art. 18, §1º, inciso I, também do CDC.

Assim, ouso discordar do entendimento do juízo sentenciante, uma vez que, tal falha da Instituição Financeira é uma afronta à dignidade da pessoa, em virtude do impedimento de acesso aos recursos do consumidor, que conta com sua fonte de renda para seu sustento.

Neste sentido, a jurisprudência reconhece este mesmo entendimento:

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO – AUTOR IMPEDIDO DE MOVIMENTAR A CONTA CORRENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO AO NÃO PERMITIR O SAQUE DE RECURSOS PELO CONSUMIDOR –
NENHUM PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA O CASO DE IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO PELO APLICATIVO – DANO MORAL ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– SALDO QUE DEVERÁ SER RESTITUÍDO AO AUTOR COM ENCERRAMENTO DA CONTA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1003783-35.2022.8.26.0576 São José do Rio Preto, Relator: Carlos Abrão, Data de Julgamento: 02/02/2023, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2023)

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA 2ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS Processo nº 0007667-08.2022.8.05.0113 Classe: RECURSO INOMINADO Recorrente: PICPAY Recorridos: RAYLANA DE JESUS RAMOS Origem: 2ª Vara do Sistema dos Juizados - ITABUNA Relatora: JUÍZA MARIA AUXILIADORA SOBRAL LEITE E M E N T A RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA (ART. 15, XI, DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS E ART. 932 DO CPC). CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CARTEIRA DIGITAL. BLOQUEIO INJUSTIFICADO DE CONTA. AUSÊNCIA DE PROVAS POR PARTE DA RÉ DE CONDUTA ERRÔNEA PRATICADA PELO AUTOR.
IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO QUE PERDUROU POR UM MÊS. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INFRUTÍFERAS. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE RESTABELECER O ACESSO À CONTA.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS E BEM SOPESADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA Vistos, etc. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença prolatada no processo epigrafado, cujo dispositivo transcrevo in verbis: “Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pleitos formulados pela parte autora para: a) DETERMINAR que o acionado libere o acesso da conta objeto da lide, de titularidade da autora, permitindo movimentações, no prazo de 10 (dez) dias, a partir da intimação da presente decisão, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais), devendo a acionada comprovar nos autos o efetivo cumprimento. b) CONDENAR o réu a indenizar o Autor, a título de danos morais, o valor de R$ 3.000.00 (três mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir desta decisão (arbitramento), conforme Súmula n. 362 do STJ e juros de mora de um por cento ao mês, a partir da citação.” O artigo 15 do novo Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução nº 02/2021 do TJBA), em seu inciso XII, estabelece a competência do relator para julgar monocraticamente as matérias em que já estiver sedimentado entendimento pelo colegiado ou já com uniformização de jurisprudência, em consonância com o permissivo do artigo 932 do Código de Processo Civil. Presentes as condições de admissibilidade do recurso, dele conheço. Na origem alega a parte autora que teve o seu acesso bloqueado no aplicativo do réu, ficando impossibilitada de movimentar valores, e, a despeito de seguir todos os passos conforme instrução, o problema não foi resolvido. Aduz ainda, que a parte ré/recorrente solicitou que aguardasse solução em 5 dias, perdurando por 30 dias sem que tivesse solucionado o problema. Assim, requereu a liberação do acesso à sua conta, além de condenação da ré em danos morais. Analisados os autos observa-se que tal matéria já se encontra sedimentada no âmbito das Turmas Recursais, segundo os precedentes 0001642-63.2020.8.05.0043, 0007760-39.2020.8.05.0113 e 0001426-45.2022.8.05.0201, dentre outros. Compulsando os autos, constata-se que a sentença analisou as provas constantes dos autos e alegações das partes com acuidade, concluindo que a ré procedeu com falha na prestação do serviço ao bloquear a conta da parte autora e impedir o acesso ao seu saldo bancário, além de sem prévia notificação do consumidor. Nesses casos de bloqueio de conta bancária dá ensejo ao dano moral, tendo em vista falha na prestação do serviço e a frustração de legítima expectativa do consumidor, que não pôde realizar ter acesso ao seu patrimônio financeiro, sendo que o dano configurado independe de prova de culpa do demandado, havendo responsabilidade objetiva, em decorrência do risco do empreendimento. Embora seja difícil quantificar o dano moral, predomina o entendimento que deve ser fixado observando-se o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Assim, a sentença impugnada deve ser mantida, pois, levando-se em consideração a qualidade das partes envolvidas, bem como, transtornos suportados pela parte, o valor da indenização deve ser suficiente à reparação do dano a que foi submetido. Diante do exposto, na forma do art. 15, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais e do art. 932 do Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO para manter a sentença atacada pelos próprios fundamentos. Condenação em custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. MARIA AUXILIADORA SOBRAL LEITE JUÍZA RELATORA

(TJ-BA - RI: 00076670820228050113 ITABUNA, Relator: MARIA AUXILIADORA SOBRAL LEITE, SEGUNDA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 31/03/2023)

Portanto, a conduta da requerida enseja danos morais. Por derradeiro, passando ao exame da pretensão indenizatória por danos morais, tenho que o arbitramento dos danos extrapatrimoniais devem estar dentro dos parâmetros dos Juizados Especiais e da gravidade da situação.

Tais circunstâncias, notavelmente, causam frustração a qualquer homem médio, de modo que entendo restar configurado o dano moral in re ipsa, é dizer, independente de comprovação efetiva de abalos psicológicos, bastando a prova tão somente dos fatos, sendo os danos deles decorrentes.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser reformada para que sejam aplicados os danos morais.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso inominado apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, a fim de reformar a sentença e
CONDENAR
a requerida ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais), com juros e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

Acompanho o voto do ilustre, apenas com a ressalva de que, em relação aos danos morais, entendo como razoável e proporcional a sua fixação em R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia a ser acrescida de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, deduzido o IPCA (art. 406 do Código Civil), já que vedada a sua cumulação com correção monetária.

Sem custas e honorários, ante o provimento parcial do reclamo.

Respeitosamente, é como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito